Tribunal: TJDFT
Processo: 0715302-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715302-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: CRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA CRIMINAL DO TJDFT D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL ajuizada por Cristina Xavier de Oliveira contra acórdão proferido pela 3a Turma Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que, nos autos n° 0000591-32.2020.8.07.0020, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela reclamante, mantendo sua condenação nas penas do crime de desacato. Alega que, inicialmente, a ação penal teve curso no juízo competente para processamento do feito, qual seja, o Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, prolator da sentença condenatória de ID 46017642 - Págs. 2-13. Aduz que, contra a aludida sentença, a reclamante interpôs recurso de apelação, o qual foi distribuído, de forma errônea, para a 3a Turma Criminal, que negou provimento ao recurso. Sustenta que a competência recursal, no caso exposto, seria da Turma Recursal, nos termos regimentais. Ao final, postula a anulação do acórdão proferido pela Turma Criminal, com posterior remessa dos autos ao juízo competente, para garantir a autoridade das decisões das Turmas Recursais. É o relato do necessário. De acordo com o artigo 196 do RITJDFT, a reclamação terá cabimento nas seguintes hipóteses: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) No caso em espécie, a despeito de a reclamante sustentar a admissibilidade da reclamação, verifica-se que o caso apresentado não se amolda a nenhuma das hipóteses legais. Com efeito, conquanto o caso exposto possa noticiar mácula a competência da Turma Recursal, o instrumento processual cabível não é a reclamação, a qual possui suas hipóteses de cabimento bem delineadas nos termos legais. Assim, não se verificando da situação narrada violação da competência ou das decisões do Tribunal, bem como o enquadramento nos demais casos regimentais, a reclamação deve ser inadmitida de plano, conforme autorizado pelo artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III – admitir ou rejeitar ação originária; negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito, liminarmente, a reclamação criminal, com esteio no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador